Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE RELATIVA. APONTAMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. SENTENÇA CASSADA.

1. “( ) é nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado específico. 2. Tal nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade que houver para se manifestar nos autos, o que não ocorreu no caso dos autos (...) “(REsp 1503084⁄CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20⁄02⁄2018, DJe 26⁄02⁄2018). 1.1 Na hipótese, embora requerimento expresso na inicial para que a intimação fosse realizada em nome do patrono indicado, a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/06/2023, não observou o exposto, constando titularidade de advogado diverso. 1.2. Destarte, deve ser reconhecida a nulidade da intimação feita em nome de outro causídico, suscitada pelo recorrente na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que afasta a possibilidade de definição de preclusão da matéria.

2. Recurso conhecido e provido.